Tribunal: TJMT
Processo: 1011886-25.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011886-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (AGRAVADO), FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 957.957.401-44 (AGRAVADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), TAYARA STELLA MUNIZ DE SANTA ROSA - CPF: 054.068.241-12 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – INVIABILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O credor hipotecário não integrou a relação processual na fase de conhecimento, de modo que a sentença que determinou a substituição da garantia não lhe é oponível, à luz do art. 506 do CPC.

A imposição judicial de substituição de garantia real, sem consentimento do titular do direito real de garantia, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, protegidos pelo art. 5º, LV, da CF/1988.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011886-25.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS: ENEIDA BARRETO BORGES e FABIO ROGERIO MARTINS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença nº. 1015405-16.2024.8.11.0041, movida por
ENEIDA BARRETO BORGES
em face de
FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA
, determinou, entre outras providências, a expedição de novo ofício à instituição ora agravante, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedesse à substituição da garantia vinculada à Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, matrícula nº. 71.431 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que não integrou a fase de conhecimento do processo e que a decisão agravada configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente por tratar de direito real de garantia sem sua participação no feito.

Aduz que a determinação judicial para substituição da garantia foi tomada por meio de “decisão surpresa”, vedada pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, e que a sentença de mérito que reconheceu o direito à substituição não pode prejudicar terceiro alheio à lide, nos termos do artigo 506 do CPC.

Argumenta, ainda, que o imóvel que se pretende liberar da garantia (matrícula nº. 16.764 – CRI de Poconé/MT) se encontra penhorada na Execução nº. 1020013-91.2023.8.11.0041 em trâmite na 2ª Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, e que o objeto da controvérsia já foi decidido de forma definitiva em outros feitos judiciais, inclusive no âmbito desta Colenda Câmara, cujos acórdãos transitaram em julgado, o que configuraria violação à coisa julgada (arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC).

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para anular a decisão que determinou a substituição da garantia, bem como a manutenção da hipoteca sobre o imóvel vinculado à cédula pignoratícia (Id. 280560351).

Preparo devidamente recolhido (Id. 280675353).

O feito foi inicialmente distribuído a eminente Dra. Tatiane Colombo, que declinou da competência a esta Relatora, por força de prevenção ao RAC nº. 1044016-13.2023.8.11.0041.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 15/05/2025, conforme decisão Id. 285527357.

Contra essa decisão sobreveio à oposição de embargos de declaração (Id. 286938372), os quais foram recebidos como agravo interno e, no mérito, desprovido, por unanimidade, pelo Colegiado, na sessão plenária do dia 28/05/2025, conforme acórdão de Id. 290316386.

Em seguida, a agravada apresentou contraminuta relatando, inicialmente, que o objeto do cumprimento de sentença é a substituição da garantia de uma Cédula Rural Pignoratícia, anteriormente vinculada ao imóvel de matrícula nº. 16.764 do CRI de Poconé/MT, pelo apartamento localizado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula nº. 71.431 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, conforme sentença transitada em julgado.

Ressalta que o Banco do Brasil, embora tenha sido devidamente intimado para cumprimento da obrigação em quatro oportunidades distintas, vem sistematicamente se recusando a dar cumprimento à ordem judicial, reiterando alegações já rejeitadas.

Aduz que, com base no mesmo fundamento ora ventilado no presente agravo, o Banco já havia interposto o Agravo de Instrumento nº. 1024076-54.2024.8.11.0000, o qual não foi conhecido, por supressão de instância, transitando em julgado em 02/10/2024.

Argumenta que a decisão ora impugnada é mera reiteração da decisão de mérito proferida na sentença originária, cujos termos já determinaram a substituição da garantia, portanto, não há qualquer ofensa ao contraditório ou ocorrência de decisão surpresa.

Destaca que a pretensão do Banco configura tentativa de rediscussão de matéria preclusa e protegida pela coisa julgada, pois as obrigações foram exaustivamente tratadas na decisão exequenda. Nesse sentido, invoca os arts. 503 e 507 do CPC para sustentar a inadmissibilidade da insurgência recursal.

Refuta a alegação de violação aos arts. 9º, 10 e 506 do CPC, sustentando que o Banco teve ciência inequívoca da decisão e de sua obrigação desde, no mínimo, julho de 2024, tendo inclusive recebido diversas intimações formais ao longo do processo.

Aduz ainda que o comportamento processual do agravante contraria os deveres de boa-fé e cooperação processual, na medida em que a instituição, enquanto descumpre reiteradamente a ordem judicial, tenta simultaneamente alienar o imóvel por meio do Processo de Execução nº. 1020013-91.2023.8.11.0041.

Sobre a alegada afronta à coisa julgada formada em outros processos, como a Apelação Cível nº. 1044016-13.2023.8.11.0041 e os Agravos de Instrumento nºs 1001117-89.2024.8.11.0000 e 1009747-37.2024.8.11.0000, afirma que os acórdãos proferidos nesses feitos transitaram em julgado após a sentença que determinou a substituição da garantia, e, portanto, não há qualquer inversão da autoridade das decisões colegiadas.

A agravada conclui afirmando que o recurso interposto pelo banco constitui mera reiteração de matéria já decidida, além de ter por objetivo desconstituir indevidamente a coisa julgada material, sendo, por isso, recurso inadmissível e desprovido de fundamento jurídico válido.

Forte nesses argumentos, pugna pelo não conhecimento do recurso ou pelo seu desprovimento (Id. 285426850).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ENEIDA BARRETO BORGES

ajuizou o cumprimento provisório de sentença em desfavor de
FÁBIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA
, relatando, em suma, que ajuizou ação de obrigação de fazer, visando compelir o requerido a regularizar, junto ao Banco do Brasil S/A, a substituição da garantia vinculada à Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, originalmente composta por imóvel de sua titularidade (matrícula nº. 16.764 do CRI de Poconé/MT), por outro bem – especificamente, um apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado sob a matrícula nº. 71.431 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT.

A liminar foi concedida determinando que o requerido, no prazo de quinze dias, promovesse o pagamento integral da dívida ou substituísse a garantia hipotecária, conforme postulado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência, confirmando integralmente a tutela antecipada e determinando a expedição de ofício ao Banco do Brasil S/A (Agência Estilo – nº. 4696, Cuiabá/MT) para que promovesse a substituição da garantia pela unidade habitacional indicada, acompanhada dos documentos necessários à efetivação da medida.

A sentença transitou em julgado em relação ao requerido Fábio, tendo este se mantido inerte quanto à interposição de qualquer recurso, restando consolidada sua obrigação de fazer.

Ocorre que o Banco do Brasil S/A postulou a suspensão dessa medida, sob o argumento de que não integrou a fase de conhecimento do processo e que a decisão agravada configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente por tratar de direito real de garantia sem sua participação no feito, pleito esse que não foi acolhido pela condutora do feito.

Cito a parte que importa ao deslinde do feito:

“Diante do trânsito em julgado do processo principal de n. 1018700-66.2021.8.11.0041,
converto
o cumprimento provisório em cumprimento definitivo de sentença e
determino
a retificação dos dados dos autos.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida nos autos da ação principal (processo n.º 1018700-66.2021.8.11.0041) transitou em julgado em 21/08/2024, ou seja, o título judicial que reconheceu o direito da exequente à substituição da garantia encontra-se acobertado pela autoridade da coisa julgada material, sendo impossível sua rediscussão nesta fase processual.

Além disso, ainda que o Banco do Brasil alegue que não ter integrado a relação processual originária, e sustente potencial lesão a direito real de garantia,

a via processual eleita é inadequada para a finalidade pretendida.

Dessa forma,
indefiro
o pedido de ingresso do Banco do Brasil nos autos na qualidade de terceiro interessado, o pedido de revogação da sentença que determinou a substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/02359-1, bem como os pedidos de manutenção da hipoteca.

Com relação ao pedido de majoração da multa

formulado,
indefiro
da parte exequente, vez que embora o Banco do Brasil tenha sido intimado da decisão judicial, observa-se que houve apresentação tempestiva de manifestação em que se discutia, ainda que indevidamente, a sua responsabilidade quanto à substituição da garantia, não restando caracterizado o descumprimento que justifique a majoração da penalidade, nesse momento processual.

Indefiro
o pedido de
bloqueio de valores via SISBAJUD
, uma vez que não houve a intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil (ID 176177760).

Defiro o pedido de expedição de ofício aos cartórios de registro de imóveis, conforme requerido: a) ao Serviço Registral de Poconé/MT, para que averbe na matrícula n.º 16.764 que o referido imóvel não mais garante a Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/02359-1; b) ao 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, para que averbe na matrícula n.º 71.431 que o imóvel passou a garantir a referida Cédula, nos termos da sentença transitada em julgado.

Ainda,
determino
a expedição de novo ofício ao Banco do Brasil (agência n. 4696 – Estilo Cuiabá) para que regularize,
no prazo de 48 (quarenta e oito horas)
, a substituição da garantia da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02359-1, pelo apartamento situado no Edifício Luxemburgo, registrado na matrícula n. 71.431, do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, devendo o ofício ser acompanhado dos documentos de IDs 87018874 e 87018873.

Por fim,
intime-se
a parte exequente para que se manifeste,
no prazo de 05 (cinco) dias
, acerca a petição apresentada pelo executado (ID 184777584), na qual informa o pagamento integral da condenação.

Decorrido o prazo,
voltem-me
os autos conclusos.”

A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição de garantia real hipotecária sem a aquiescência do credor.

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece subsistir, sendo o caso de provimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

No caso concreto, a sentença de mérito na ação de obrigação de fazer intentada pela ora agravada contra Fábio Rogério Martins de Oliveira foi proferida
sem
a citação do Banco do Brasil S/A, o qual
não integrou a lide originária
, tampouco foi chamado a participar do processo que culminou na decisão judicial que autorizou a substituição da garantia, fato que, a toda evidência, implica em manifesta violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsão expressa no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ademais, cumpre ressaltar que a substituição da garantia hipotecária pressupõe a expressa anuência do credor, nos termos do artigo 847 do Código Civil, sendo inadmissível sua imposição por decisão judicial que não o vinculava como parte.

E a jurisprudência pacífica desta Corte, inclusive em casos análogos, é firme no sentido da
impossibilidade de substituição de garantia sem a anuência do credor
, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA NO CONTRATO QUE FUNDAMENTA A EXECUÇÃO – DOAÇÃO POSTERIOR AOS FILHOS – ATO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DA DÍVIDA, QUE NÃO OCORREU - VALIDADE DA PENHORA –
SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há motivos para se desconstituir penhora de imóvel ofertado em garantia em negócio jurídico celebrado antes da doação, já que ninguém pode transferir mais direitos do que tem, sendo evidente que o executado, ao doar o imóvel aos filhos, o fez sabendo que a doação estava condicionada à quitação da dívida, que não ocorreu.
2. Os bens dados pelo próprio devedor em garantia de Cédula Rural Hipotecária são substituíveis se houver anuência do credor, aqui inexistente. (STJ - AgRg no Edcl no AREsp 171387-MS, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 27/08/2014 - destaquei).
3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente rediscutir a matéria.”
(TJ-MT 00021658420188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ESCRITURA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - PENHORA DE BEM HIPOTECADO - PREFERÊNCIA LEGAL –
GARANTIA REAL
– ARTIGO 835 DO CPC/15 -
SUBSTITUIÇÃO À REVELIA DO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PROVIDO. Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º, do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia hipotecária, salvo se imprópria ou insuficiente para cobrir a dívida.
Sem a aquiescência do credor, não há como se admitir a penhora ou substituição de bem outro que não aquele voluntariamente ofertado em garantia hipotecária do contrato excutido
, ainda que avaliado em valor superior ao montante da dívida objeto da execução.”
(TJ-MT 10144553820218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/11/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA AO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – OBSERVÂNCIA DO § 3º DO ART. 835 DO CPC -
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR
- FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a substituição da penhora, é necessário além da expressa concordância do credor, que o devedor comprove de forma consistente que será menos onerosa para ele e mais eficaz para a Execução (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015)
.”
(TJ-MT 10026595020218110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

“AÇÃO ORDINÁRIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR AFASTADA -
GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR
- ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5º, DA LICC E ARTS. 130 e 427, DO CPC AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há ofensa ao Princípio da Dialeticidade se ocorre indicação, nas razões do recurso, dos pontos da sentença que pretende reforma.
É assente o entendimento jurisprudencial que só é possível a substituição do bem gravado com garantia hipotecária quando, expressamente, autorizado pelo credor
. A análise dos fatos levado a efeito pelo juiz atende ao princípio do livre convencimento motivado, motivo pelo qual, a partir do caso concreto e após a apresentação das provas e argumentos das partes, terá o magistrado liberdade para verificar a necessidade de produção de outras provas, decidindo deforma que considerar mais adequado, porém, dentro dos limites impostos pela lei. RECURSO ADESIVO - MEDIDA CAUTELAR E AÇÃO ORDINÁRIA - GARANTIA HIPOTECÁRIA - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. No caso do § 4º, do art. 20 do CPC, cabe ao magistrado que presidiu o feito fazer a apreciação equitativa, de acordo com o trabalho realizado pelo profissional, conforme as alíneas ‘a', 'b' e 'c' do § 3º do mesmo dispositivo.”
(TJ-MT - APL: 00185017320108110000 18501/2010, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/08/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2010)

Registre-se, ainda, que eventual responsabilidade do devedor principal em promover a substituição da garantia, conforme estabelecido em acordos privados entre herdeiros, não tem o condão de vincular o credor hipotecário, tampouco de revogar unilateralmente garantia validamente pactuada, sobretudo quando não houve, como no caso, consentimento expresso da instituição financeira ora recorrente.

No tocante à alegação de coisa julgada invocada na peça contrarrecursal, cumpre observar que o Banco do Brasil S/A não participou do processo originário, motivo pelo qual os efeitos da decisão nele proferida não podem lhe ser oponíveis, nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil. Confira:

“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

Desse modo, deve ser reconhecido que o credor tem direito adquirido à garantia ofertada e que a substituição não pode ser imposta judicialmente sem sua concordância.

Inclusive, no Agravo e Instrumento nº. 1009747-37.2024.8.11.0000 de minha Relatoria, envolvendo as mesmas partes – mas em polos distintos, restou reconhecida a imprescindibilidade da anuência do credor para a substituição do bem originalmente ofertado em garantia hipotecária.

Referido julgado restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – IMÓVEL RURAL RECEBIDO EM HERANÇA OFERECIDO ANTERIORMENTE COMO GARANTIA HIPOTECÁRIA – DÍVIDA ASSUMIDA POR OUTRO HERDEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROPRIETÁRIA/HERDEIRA DO BEM CONFIGURADA – SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA À REVELIA DO CREDOR – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É indispensável a anuência do credor hipotecário para a alteração dos termos do negócio voluntariamente celebrado entre as partes
. Desse modo, a substituição do bem dado em garantia contratual se condiciona à concordância do credor, aqui inexistente.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009747-37.2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2024)

Por fim, mas não menos importante, conforme consta dos autos de origem, há notícia de que a obrigação exequenda já foi adimplida, nos termos da petição apresentada pelo executado (Ids. 184777584 e 184783059).

Tal circunstância, além de afastar o
periculum in mora
, evidencia a perda superveniente de objeto quanto à discussão da substituição da garantia, haja vista que, nos termos do artigo 924, II, do CPC, o pagamento integral da dívida conduz à extinção da execução, tornando desnecessária qualquer medida substitutiva de garantia real.

Ocorre que referida questão deve ser submetida diretamente à magistrada na origem, que na oportunidade deverá analisar a extinção da obrigação, devendo, por ora, ser
mantida a hipoteca sobre o imóvel vinculado à cédula pignoratícia.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a decisão agravada que determinou a substituição da garantia hipotecária vinculada à Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02359-1, mantendo-se hígida a vinculação do imóvel de matrícula nº. 16.764 do CRI de Poconé/MT como garantia do contrato, ressalvando-se que, constatado o adimplemento integral da obrigação nos autos de origem, caberá ao juízo
a quo
promover, nos termos do art. 924, II, do CPC, a extinção da execução e, por conseguinte, a liberação da garantia real.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025